Tribunal: TJPA
Processo: 0842826-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842826-21.2017.8.14.0301

APELANTE: REFRIVEL REFRIGERACAO DE VEICULOS LTDA

APELADO: JEONCEL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. COBRANÇA DE FRETE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por REFRIVEL REFRIGERAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra JEONCEL TRANSPORTES LTDA. A autora alegou cobrança indevida por frete no valor de R$ 230,00, que teria sido pactuado por R$ 30,00, o que levou à negativação de seu nome. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a abusividade ou não da cobrança realizada; (iii) determinar se houve dano moral indenizável pela inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes, ambas pessoas jurídicas que contratam serviços com vistas à atividade-fim, é regida pelo Direito Civil, não se aplicando o CDC por ausência de comprovação de hipossuficiência da apelante, conforme entendimento do STJ.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, depende da hipossuficiência da parte requerente, o que não se verificou nos autos.

5.

A apelante reconheceu a contratação de serviço de frete, mas não comprovou documentalmente que o valor contratado foi apenas R$ 30,00, tampouco infirmou a existência de outros documentos de transporte apresentados pela parte ré.

6.

Cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Não há comprovação de que a inscrição em cadastro de inadimplentes tenha sido indevida, tampouco que tenha havido pagamento ou ação de consignação, sendo a dívida incontroversa.

8.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inscrição regular em cadastro de inadimplentes, por dívida existente e não paga, não configura, por si só, dano moral indenizável.

9.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa respeitam os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, sendo incabível a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação entre pessoas jurídicas para fins de atividade-fim não caracteriza relação de consumo, salvo comprovação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica.

2.

A simples ausência de assinatura em documentos de cobrança não ilide a presunção de veracidade, quando não infirmada a prestação do serviço.

3.

A inscrição regular em cadastro de inadimplentes por dívida existente e não paga não enseja, por si só, indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, §2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2377029/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 22.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1634997/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.09.2024; TJ-CE, APL nº 0830777-02.2014.8.06.0001, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, j. 10.09.2019; TJ-RS, Rec. Cív. nº 71009821307, Rel. Ana Cláudia C. S. Raabe, j. 17.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 06 (seis) de maio de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por REFRIVEL REFRIGERAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, inconformada com a sentença prolatada nos autos da ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de JEONCEL TRANSPORTES LTDA, cuja decisão final foi lançada sob o id 24252919 e julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando decisão liminar anterior e condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, correspondente a R$ 14.285,00.

Na peça recursal, protocolada sob o ID nº. 24252926, a Apelante aduz, em suma: a) a inadequação da valoração probatória realizada pelo juízo
a quo
, notadamente no que se refere à contratação de frete no valor de R$ 30,00; b) ausência de contratação do serviço pelo valor de R$ 230,00; c) que a cobrança promovida pela empresa apelada seria abusiva e não pactuada, o que acarretou a indevida negativação do seu nome junto aos cadastros restritivos de crédito; d) violação dos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da vedação ao enriquecimento ilícito; e) cabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; f) ocorrência de dano moral indenizável, pleiteando a condenação da parte ré ao pagamento de indenização pecuniária, bem como a declaração de inexistência do débito; g) reforma da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com redução do percentual para 5% ou adequação nos moldes do art. 85 do CPC.

Não constam nos autos contrarrazões da parte apelada.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação. De igual modo, conheço das contrarrazões apresentadas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios, nos contratos de empréstimos não consignados, celebrados entre as partes.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da cobrança efetuada por JEONCEL TRANSPORTES LTDA, no valor de R$ 230,00, por serviço de frete, cuja contraprestação alegadamente teria sido convencionada em apenas R$ 30,00 pela empresa REFRIVEL REFRIGERAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, além da repercussão dessa cobrança na inscrição do nome da apelante em cadastro de inadimplentes e do pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente,
convém destacar que a relação jurídica entabulada entre as partes possui natureza eminentemente civil
, por se tratar de contratação entre pessoas jurídicas com vistas à atividade-fim, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Consoante o disposto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. Em reforço, o Colendo STJ pacificou que a teoria finalista mitigada apenas se aplica quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que, no presente caso, não foi evidenciado (REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/09/2022). Observe-se outros julgados no mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo
. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ATESTADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal, a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar o caso em comento, consignou que a ora agravante não era a destinatária final do serviço, não reconhecendo, assim, sua hipossuficiência e afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria finalista mitigada
.2.1. Desse modo, a revisão da conclusão da instância originária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido (STJ - AgInt no AREsp: 2498507 MA 2023/0375764-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUMO DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg . Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)"(AgInt no AREsp 2 .189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1634997 PR 2019/0365707-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) (grifos nossos).

Assim,
a inversão do ônus da prova exige a presença de hipossuficiência técnica, fática ou econômica da parte que requer tal benefício, o que não se verifica nos autos.

No mérito, analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa apelante admitiu expressamente a contratação do frete referente à encomenda recebida em 12/06/2017, conforme descrito na inicial.
Alegou, todavia, que o valor do serviço seria de R$ 30,00, conforme o DACTE nº 12823
, cuja cópia foi acostada aos autos com ID 4778795, tendo sido assinado por representante da empresa autora.

Por outro lado, a apelada sustenta a existência de outros dois DACTEs – de valores R$ 120,00 e R$ 110,00 –,
totalizando os R$ 230,00 cobrados
, todavia, sem assinatura de recebimento da empresa REFRIVEL, o que ensejou a dúvida quanto à regularidade da cobrança.

Contudo, conforme bem decidido pelo juízo monocrático, incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. E neste ponto, não há nos autos elemento probatório suficiente que infirme a regularidade da emissão dos conhecimentos de transporte, tampouco que comprove que houve estipulação contratual prévia no sentido de fixar o valor do serviço em apenas R$ 30,00.

A alegação de que os documentos não foram assinados pela parte autora, por si só, não elide a presunção de veracidade dos documentos emitidos pela transportadora, mormente quando não infirmada a prestação do serviço.

Ademais,
não há, nos autos, qualquer prova de que a negativação tenha sido indevida
. Ao contrário, restou incontroverso que a dívida não foi quitada e que a parte autora não se valeu de ação de consignação em pagamento para elidir os efeitos da mora.

Com relação ao dano moral, é entendimento pacífico da jurisprudência que a inscrição regular em cadastro de inadimplentes, lastreada em dívida existente e não paga, não enseja, por si só, indenização por dano moral, conforme reiteradamente decidiu o STJ:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFETIVA INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANOS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, a alegada inscrição em rol de inadimplentes não ficou comprovada, na medida em que a autora não traz aos autos qualquer consulta cadastral . 2. Da detida análise dos autos, observa-se que a parte demandante não se desincumbiu do dever que lhe cabia, qual seja, de produzir as provas que minimamente demonstrem o direito pleiteado, ônus este que lhe era dirigido, consoante dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente com a cobrança de valores supostamente indevidos, o simples recebimento de notificações sobre a existência dos débitos não gera, por si só, grave ofensa ou dano à personalidade passível de justificar a concessão de indenização por danos morais 4 . Ausência de configuração de ato ilícito por parte do demandado. 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo em conformidade com o voto do e . Relator. Fortaleza, 10 de setembro de 2019. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - APL: 08307770220148060001 CE 0830777-02.2014 .8.06.0001, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 10/09/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019) (grifos nossos).

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. ADESÃO AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NÃO DEMONSTRADA PELA RÉ. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO NO PONTO. Incumbe à ré demonstrar a contento a contratação e origem do débito cobrado. Na ausência de prova, o débito deve ser desconstituído.
Na ausência de comprovação de inscrição negativa, prova que compete a quem alega, o pedido de indenização por danos morais é improcedente. A mera cobrança de valores, sem circunstâncias danosas específicas, não gera abalo indenizável
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009821307 RS, Relator.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 17/06/2021, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/06/2021) (grifos nossos).

EMENTA- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL INEXISTENTE.
1. Ausente a prova da indevida inscrição em cadastros de inadimplentes, não há falar em dano moral indenizável.
2. Apelo conhecido e improvido. Unanimidade (TJ-MA - AC: 00014666820168100081 MA 0191822019, Relator.: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 27/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2019 00:00:00) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA . DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERASA LIMPA NOME. HIPÓTESE DISTINTA DA INSCRIÇÃO DE INADIMPLENTES NO SERASA. COBRANÇAS ABUSIVA NÃO COMPROVADAS . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não comprovada a relação contratual objeto da cessão à empresa requerida, é impositiva a declaração de inexistência de débito, assim como a determinação de exclusão do registro do pacto e débito da plataforma do Serasa Limpa Nome . 2. O simples registro na plataforma Serasa Limpa Nome ou similar, cuja finalidade é a negociação de dívidas, não traduz, por si só, abusividade da inscrição e não enseja, por consequência, indenização por danos morais, salvo se comprovada a publicidade das informações ou alteração no sistema de pontuação de créditos (score) do consumidor, consoante dicção da Súmula n. 81 do TJGO.
3. Não havendo a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou cobrança vexatória e reiterada da dívida, não há, pois, que se falar em violação dos direitos da personalidade, a ensejar dano moral.
4. Com o parcial acolhimento dos pedidos exordiais, restando cada litigante em parte vencedor e vencido, há que se redistribuir proporcionalmente os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO 5563596-59.2022.8.09 .0051, Relator.: JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023) (grifos nossos).

No que tange aos honorários advocatícios, entendo que a sentença recorrida se manteve fiel ao disposto no art. 85, §2º do CPC, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atribuído à causa, inexistindo, pois, excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025